Tribunal: CARF
Processo: 10510.900259/2014-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.900259/2014-60
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.399 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FIAÇÃO E TECELAGEM NORTISTA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que essa analise os documentos
constantes dos autos e elabore Relatório Circunstanciado definitivo sobre a liquidez e certeza do
crédito vindicado, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FIAÇÃO E TECELAGEM
NORTISTA LTDA., em face do acórdão de n° 102-000.941, proferido pela C. 5a Turma da
DRJ/02, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 02 (“DRJ/02”), o qual será complementado ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.900259/2014-60
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

“Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela pessoa
jurídica FIAÇÃO E TECELAGEM NORTISTA LTDA, CNPJ 13.142.823/0001-01,
contra o Despacho Decisório às fls. 45, número de rastreamento 085164245, o qual trata
do direito creditório pleiteado no PERDCOMP 36308.58236.270110.1.7.02-4482.
DO DESPACHO DECISÓRIO
Através do PERDCOMP 36308.58236.270110.1.7.02-4482, o sujeito passivo pleiteou
direito creditório no valor de R$ 131.985,39, oriundo de Saldo Negativo de IRPJ,
período de apuração 01/01/2008 a 31/12/2008.
O Saldo Negativo de IRPJ, por sua vez, foi composto de duas parcelas, Retenções na
Fonte, integralmente confirmada, e Pagamentos, confirmada em valor inferior ao
declarado (valor declarado: R$ 215.931,19; valor confirmado: R$ 120.744,48).
Como conseqüência, foi reconhecido Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
36.798,68.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua Manifestação de Inconformidade, fls. 67, o sujeito passivo apresenta os
seguintes argumentos:
1. O montante declarado no PERDCOMP e na DIPJ de RS 215.931,19 refere-se a todos
os pagamentos efetuados no período pelo contribuinte, sejam eles oriundos de
estimativas declaradas em DCTF e de pagamentos indevidos ou a maior, tudo
facilmente comprovado através dos documentos de arrecadação pagos, conforme abaixo
elencado:

2. Como explicitado acima, percebeu-se que a diferença apontada nos demonstrativos
elaborados pela autoridade administrativa, no montante de RS 95.186,71, origina-se dos
pagamentos a maior e indevidos, que foram corretamente somados pela requerente as
demais estimativas do período, tudo conforme determina o inciso III do parágrafo 4 do
artigo 29 da lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e o art. 10 da IN SRF no 600/2005;
3. Acontece que o contribuinte inadvertidamente não informou pagamentos indevidos,
nas DCTFs de 2008, ocasionando um desencontro de informações entre pagamentos
efetuados e as estimativas declaradas;
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

4. Para comprovar as parcelas acima mencionadas, a Requerente anexa cópias dos
seguintes documentos:
a. Comprovante bancário do pagamento dos DARFs de competências set/2008,
out/2008 e dezembro/2008 pagos a maior;
b. Página da DCTF mensal de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro
de 2008 que demonstram o débito de IRPJ emitido diretamente do site da Receita
Federal, através do eCAC;
c. Comprovante de Arrecadação das estimativas consideradas na composição do
saldo negativo, emitido diretamente do site da Receita Federal, através do eCAC.
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer o acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade,
em todos os seus termos, para que seja reformado o Despacho Decisório no 085164245,
para declarar a improcedência do débito ora exigido e, consequentemente, reconhecer o
direito à compensação, ao mesmo tempo em que protesta pela produção de novas provas
que se façam necessárias.
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
Ementa: Vedada pela Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

Em sessão do dia 14/01/2021, a DRJ/02 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o sujeito passivo pleiteou direito creditório no valor de R$ 131.985,39,
oriundo de saldo negativo de IRPJ, período de apuração 01/01/2008 a
31/12/2008;
(ii)
o saldo negativo de IRPJ, por sua vez, foi composto de duas parcelas,
retenções
na
fonte,
integralmente
confirmada,
e
pagamentos,
confirmada em valor inferior ao declarado (valor declarado: R$
215.931,19; valor confirmado: R$ 120.744,48);
(iii)
os valores confirmados no PER/DCOMP, para fins de compor o saldo
negativo de IRPJ estão de acordo com os valores das estimativas de
IRPJ confessadas em DCTF para os meses de setembro, outubro e
dezembro/2008;
(iv)
apenas os valores confessados em DCTF podem compor o saldo
negativo de IRPJ, pois correspondem, efetivamente, às estimativas
apuradas e confessadas;
(v)
eventuais recolhimentos efetuados a maior em relação ao valor das
estimativas confessadas em DCTF têm natureza de pagamento
indevido ou a maior e devem ser objeto de PER/DCOMP com esse tipo
de crédito e não do tipo saldo negativo de IRPJ;
(vi)
caberia, portanto, ao sujeito passivo apresentar, paralelamente ao
PER/DCOMP em análise, referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2008, outro PER/DCOMP com crédito tipo pagamento
indevido ou a maior, para aproveitamento, especificamente, da
diferença entre o valor recolhido e o débito confessado;
(vii)
por fim, conclui que a divergência de informações impossibilita a
confirmação do crédito para fins de homologação das compensações.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 114/123), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/02, sob a alegação de que:
(i)
a decisão recorrida não fez qualquer esforço no sentido de se aprofundar
na análise das alegações e das provas juntados aos autos, principalmente
nas cópias dos DARF ́s das estimativas mensais recolhidas;
(ii)
cotejando as informações prestadas pela Recorrente com os valores
constantes na decisão recorrida, resta comprovado que referida decisão
está lastreada em informações incorretas e distorcidas com relação à
realidade dos fatos e das provas acostadas aos autos, contrariando o
princípio da verdade material;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

(iii)
o fato das informações prestadas nas DCTF ́s não terem sido retificadas,
para ajustar os valores declarados com as parcelas recolhidas, não têm o
condão de retirar o direito creditório, da parcela não declarada, fato que
contradita a decisão recorrida, que limitou a afirmar que somente os
valores informados na DCTF é que devem compor o saldo negativo de
IRPJ;
(iv)
eventuais divergências em informações prestadas em PER/DCOMP com
as informações fornecidas pelo contribuinte em outras declarações,
principalmente, na DCTF acarretam o não reconhecimento do direito
creditório;
(v)
este Conselho pacificou a jurisprudência no sentido de que o ônus
probatório do direito ao crédito é do contribuinte, independentemente
da DCTF ter sido retificada;
(vi)
conclui que, a retificação da DCTF não é determinante para que se
reconheça o crédito do contribuinte, desde que se comprove a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado, por força do princípio da verdade
material;
(vii)
por fim, restou comprovada a existência do direito creditório, no
montante de R$ 215.931,19, sendo que o erro cometido em não retificar as
DCTF ́s não pode prevalecer sobre o direito ao crédito.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF),
com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
13/04/2021 (e-fl. 110), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 10/05/2021 (e-
fl. 113), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Senão vejamos.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2008, exercício 2009, no valor de R$ 131.985,39 (cento
e trinta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos), oriundo das
retenções de IRRF no valor original de R$ 289.938,00 (duzentos e oitenta e nove mil e
novecentos e trinta e oito reais) e pagamento de estimativas no valor de R$ 215.931,19
(duzentos e quinze mil, novecentos e trinta e um reais e dezenove centavos)
Da análise dos autos, verifica-se que o Despacho Decisório (e-fls. 45/47)
reconheceu parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados”. Confira-se:

tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

Dessas informações,
extrai-se que o Despacho Decisório
reconheceu
integralmente as retenções na fonte e confirmou parcialmente os pagamentos de estimativas (R$
120.744,48) de forma que a compensação restou parcialmente homologada, já que os
pagamentos não confirmadas totalizaram R$ 95.186,71 (R$ 215.931,19 – R$ 120.744,48 = R$
95.186,71).
Em 14/01/2021 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 5a Turma da DRJ/02 (e-
fls. 101/107), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a compensação,
tendo em vista a divergência de valores apresentados em DCTF. Confira-se:
“De acordo com os valores dispostos da tabela acima, verifica-se que os valores
confirmados no PERDCOMP, para fins de compor o Saldo Negativo de IRPJ estão de
acordo com os valores das estimativas de IRPJ confessadas em DCTF para os meses
de setembro, outubro e dezembro/2008.
Tal se deve ao fato de que apenas os valores confessados em DCTF podem compor o
Saldo Negativo de IRPJ, pois correspondem, efetivamente, às estimativas apuradas e
confessadas.
Eventuais recolhimentos efetuados a maior em relação ao valor das estimativas
confessadas em DCTF têm natureza de Pagamento Indevido ou a Maior e devem
ser objeto de PERDCOMP com esse tipo de crédito e não do tipo Saldo Negativo de
IRPJ.
De acordo com o trecho abaixo, retirado da Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, restou demonstrado que este tinha plena ciência da
natureza dos pagamentos a maior efetuados: (...)
Caberia, portanto, ao sujeito passivo apresentar, paralelamente ao PERDCOMP em
análise, referente ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, outro
PERDCOMP com crédito tipo Pagamento Indevido ou a Maior, para
aproveitamento, especificamente, da diferença entre o valor recolhido e o débito
confessado.
Cabe esclarecer que não se trata de mera formalidade, tendo em vista que o
PERDCOMP delimita a amplitude do exame do direito creditório alegado pelo sujeito
passivo quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza necessários à
confirmação da existência de crédito, de acordo com o disposto no art. 170 do CTN,
bem como à conseqüente extinção de débitos tributários.
Assim sendo, a divergência de informações impossibilita a confirmação do crédito
para fins de homologação das compensações.” (e-fls. 105/106, g.n.)
Pois bem.
Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: a
comprovação de que a empresa possui o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ
no valor de R$ 131.985,39 (cento e trinta e um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e
nove centavos), em decorrência do pagamento efetuado (DARF) no valor de R$ 94.977,33 já que
em sua DCTF e DIPJ não foi declarado nenhum valor a título de estimativa para a competência
de dezembro/2008.
Sobre o ponto, o acórdão recorrido decidiu:
“Em consulta aos sistemas da RFB, foram obtidos os números abaixo:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

De acordo com os valores dispostos da tabela acima, verifica-se que os valores
confirmados no PERDCOMP, para fins de compor o Saldo Negativo de IRPJ estão
de acordo com os valores das estimativas de IRPJ confessadas em DCTF para os meses
de setembro, outubro e dezembro/2008.” (e-fl. 105, g.n.)
Tratando especificadamente acerca da temática, este Conselho já decidiu4 que, as
estimativas mensais “normalmente” não configuram mesmo objeto de restituição, e nem de
compensação direta com outros tributos. Isso porque, o que se restitui ou compensa, via de
regra, é o saldo negativo, a menos que o recolhimento da própria estimativa se caracterize,
desde aquele primeiro momento, como um pagamento indevido ou a maior que o devido,
levando em conta o valor que seria devido a título da própria estimativa, conforme o regime
adotado pelo contribuinte para o seu cálculo.
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa mensal já se encontra pacificada pelo CARF, nos
termos da Súmula CARF n° 84, a qual dispõe:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Mas a questão que agora deve ser analisada é se é possível o reconhecimento do
direito creditório indicado pelo contribuinte como saldo negativo de IRPJ, composto por
estimativa mensal de IRPJ, apurada em dezembro de 2008, que sequer foi confessada em DCTF
e tampouco declarada em DIPJ, como pagamento indevido ou a maior, conforme comprovante
de recolhimento acostado aos autos (e-fl. 86).
Constata-se, portanto, que houve o recolhimento no valor de R$ 94.977,33
(noventa e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e trinta e três centavos), a título de
“estimativa” que não foi informado na DCTF.
No entanto, em que pese a Recorrente não ter apresentado DCTF-retificadora,
demonstrou o efetivo recolhimento, razão pela qual entendo estar demonstrado o erro formal
(erro de preenchimento) na DCTF.

4 Neste sentido, a título exemplificativo, citamos: Processo n° 10166.901021/2008-71, Acórdão n° 9101-002.910.
Câmara Superior de Recursos Fiscais. Sessão de 08/07/2017. Relator Carlos Alberto Freitas Barreto.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

O colegiado desta 2a Turma Extraordinária já se deparou com situação análoga,
tendo concluído que a ausência de retificação da DCTF não implica necessariamente a
perda do direito creditório, tampouco implica no direito da Fiscalização de limitar a sua análise
apenas às informações prestadas em DCTF, mormente diante da existências de informações
advindas de produção de provas pelo contribuinte, ou mesmo pelo banco de dados da Receita
Federal, cabendo à Autoridade Fiscal confrontar o acervo probatório que documenta a
materialidade tributável com os tributos pagos, para verificar efetivamente a existência do
indébito tributário.
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa,
expôs de maneira bastante didática e elucidativa de que forma deve ser compreendida a questão:
“É preciso pontuar, portanto, que a despeito da DCTF ser uma declaração com
eficácia constitutiva do crédito tributário, referindo-se à obrigação nascida de fato
gerador realizado pelo contribuinte, dotado de liquidez e certeza, inclusive para fins de
cobrança em caso de inadimplemento, o indébito tributário decorre da lei, mais
especificamente do disposto no art. 165 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Assim, merece destaque que o art. 165, I dispõe que a identificação do indébito deve
se dar à luz do que seria devido em face da legislação tributária aplicável, e não do
que foi necessariamente confessado pelo contribuinte em sua DCTF, portanto, de
forma clara e literal o parâmetro de cotejo para o pagamento ou cobrança realizado –
aquilo que seria devido à luz da lei, e não que entendeu devido o contribuinte, ao
realizar a sua declaração no contexto de um lançamento por homologação.
Sendo assim, avalia-se uma conexão com os fatos efetivamente ocorridos,
verificáveis mediante o acervo probatório a ser produzido no bojo do processo
administrativo, pelo contribuinte, e não em relação apenas a declarações emitidas
pelo contribuinte – original e retificadora se fosse o caso - que evidenciem
divergências e constituam indébitos tributários.
Desse modo, patente que mesmo nas hipóteses em que o contribuinte não tenha
efetuado a retificação de sua DCTF, uma vez demonstrada de forma inequívoca por
meio de documentação probante suficiente, a existência do indébito em relação àquilo
que deveria ter sido pago originalmente, há que se reconhecer o direito creditório,
ficando a retificação das declarações a cabo da própria fiscalização, de ofício.
Dessa feita, o fato do contribuinte não ter retificado sua DCTF para reduzir o tributo
originalmente informado, não implica necessariamente a perda do direito creditório,
tampouco implica no direito da Fiscalização de limitar a sua análise apenas às
informações prestadas em DCTF, mormente diante da existência de informações
advindas de produção de provas pelo contribuinte, ou mesmo pelo banco de dados da
Receita Federal, cabendo a atividade de fiscalização confrontar o acervo probatório que
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

documenta a materialidade tributável com os tributos pagos, para verificar efetivamente
a existência do indébito tributário.
Destaca-se ainda, que a redação do art. 165, I do CTN estabelece que o mero erro
formal no preenchimento de declaração acessória, desde que devidamente comprovada
por outros elementos de prova, não teria o condão, para invalidar ou mesmo macular
eventual direito creditório do contribuinte, que decorre de pagamento a maior em
relação aquilo que seria devido à luz da legislação aplicável.” (g.n.)
Assim, há de se convir que constam dos autos fortes indícios e documentos que
parecem conferir razão às alegações da Recorrente e que reclamam uma análise mais
acurada, a fim de que seu direito de defesa não seja prejudicado.
Portanto, nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da verdade material,
como correspondente àquela verdade ligada aos fatos que efetivamente ocorreram e
considerando a necessidade de se perquirir a verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal, o feito deve retornar à Unidade de Origem para verificar se as estimativas
quitadas foram ou não computadas na apuração para composição do saldo negativo.
Nessa esteira, convém destacar a lição de Fabiana Del Padre Tomé5:
“(...) a verdade que se busca no curso de processo de positivação do direito, seja ele
administrativo ou judicial, é a verdade lógica, quer dizer, a verdade em nome da qual
se fala, alcançada mediante a constituição de fatos jurídicos, nos exatos termos
prescritos pelo ordenamento: a verdade jurídica”. (g.n.)
A propósito, destacam-se as ementas dos seguintes julgados:
IRPJ. ESTIMATIVA MENSAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO MATERIAL.
DECLARAÇÃO DIPJ E DCTF. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. Vislumbrado o
erro material por parte do contribuinte nas declarações (DIPJ e DCTF) enviadas à
autoridade competente, as quais posteriormente foram retificadas, é patente o direito do
contribuinte à restituição/compensação dos valores pagos a maior em relação à
estimativa mensal de IRPJ, consonância com o princípio da verdade real. (Processo
n° 10880.900480/2009-42. Acórdão n° 1302001.423. Sessão de 04/06/2014, Relator
Marcio Rodrigo Frizzo, g.n.)
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE. Constatando-se dos documentos acostados ao
processo que o contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP relativo a
pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser manejado como
saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito sob a forma de Saldo
Negativo, e, apurando-se crédito disponível, aplica-se ao mesmo a sistemática de
atualização aplicável aos saldos negativos para fins de compensação com os débitos
declarados nos PER/DCOMP. (Processo n° 10680.902469/201511. Acórdão n° 1401-
003.214. Sessão de 19/03/2019. Relator Luiz Augusto de Souza Gonçalves, g.n.)
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ORIUNDO DE
RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE
DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM
QUE SE APUROU O LUCRO REAL. É lícito o reconhecimento de direito creditório
reclamado em DCOMP que decorra de pagamento indevido ou a maior de
estimativa, mesmo após encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a

5 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário. 4a ed. São Paulo: Noeses, 2016, p. 40.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

existência do direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em
exercício posterior. O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao
fisco valer-se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua
conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da
lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o
princípio constitucional da proporcionalidade demanda encontrar solução necessária,
adequada e justa às repetições de indébito tributário que são submetidas à Fazenda
Pública através dos instrumentos previstos administrativamente. A IN SRF 900/2008
afastou as restrições anteriormente impostas pela administração tributária através da IN
SRF 600/2005, passando-se a admitir o reconhecimento dos créditos decorrentes de
pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, nos termos da Solução de
Consulta Interna Cosit no 19/2011. A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante,
determina que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE
MATERIAL.
FORMALISMO
MODERADO.
REQUISITOS
DA
LEGALIDADE. A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de
motor da legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos
excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e
afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito
tributário oponível ao fisco quanto garante a inafastabilidade do direito do
contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade
substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário
constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou
compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito
passivo. (Processo n° 15374.904324/2008-11. Acórdão n° 1201-005.422. Sessão de
16/11/2021. Relator Fredy José Gomes de Albuquerque, g.n.)
Assim, faz-se necessário que: (i) se confirmem os recolhimentos das estimativas
que o contribuinte considera recolhidas a maior ou indevidamente; (ii) se verifiquem as
apurações das estimativas mensais do período em pauta, a fim de comprovar se as estimativas
quitadas foram ou não computadas na composição do saldo negativo: (iii) emitir Parecer acerca
do pedido constante do PER/DCOMP em análise, informando se e qual o valor do recolhimento
indevido ou a maior da estimativa recolhida é passível de ser considerado na composição do
saldo negativo.
Conclui-se, portanto, pela remessa dos autos à Unidade de Origem para realizar
análise dos documentos que o instruem e elaborar Relatório Circunstanciado definitivo sobre a
liquidez e certeza do crédito vindicado, pronunciando-se acerca do valor probante dos demais
elementos de prova apresentados pela Recorrente e sua capacidade para comprovar os valores
que restaram em discussão a título de saldo negativo (R$ 131.985,39) para o fim de compor a
parcela em litígio do direito creditório indicado em declaração de compensação.
A Recorrente deverá ser intimada para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a Recorrente intimada a se manifestar, no prazo
de 30 (trinta) dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta Turma para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.399 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10510.900259/2014-60

Miriam Costa Faccin

Fl. 147
DF CARF MF
Original